Tribunal: TJMT
Processo: 1004793-36.2024.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚCLEO SETORIAL DE TAQUIGRAFIA

Número Único
: 1004793-36.2024.8.11.0003

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]

Relatora:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARINALVA PEREIRA DA SILVA - CPF: 951.424.361-72 (APELANTE), GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO), BANCO MASTER S.A. (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNANIME”.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. CARTÃO DE CR
ÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO APOSENTADO/PENSIONISTA DO INSS. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO.
MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO. NÃO CARACTERIZADO O ABALO MORAL ALEGADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
DEVIDA A COMPENSAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação anulatória c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. O juízo de origem declarou a nulidade da cláusula que permitia o desconto da parcela mínima do cartão de crédito consignado no benefício previdenciário da autora, determinando a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, com readequação dos juros à taxa média divulgada pelo BACEN, recálculo do saldo devedor e repetição do indébito. Indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

A apelante busca a reforma da sentença para: (i) condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando que os descontos indevidos em seu benefício previdenciário configuram dano moral
in
re

ipsa
; (
ii
) restituição dos valores pagos em dobro, ao invés da forma simples determinada na sentença; (
iii
) incidência dos juros de mora desde o evento danoso; (
iv
) incidência da correção monetária dos danos morais desde o arbitramento; e (v) impossibilidade de compensação dos valores.

O banco apelado, em contrarrazões, alega violação ao princípio da dialeticidade e pugna pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da dialeticidade na interposição do recurso; (
ii
) estabelecer se a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado enseja a repetição do indébito em dobro ou de forma simples; e (
iii
) determinar se a retenção indevida de valores no
benefício previdenciário da apelante configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade deve ser rejeitada, pois as razões recursais demonstram de forma clara e objetiva a insurgência contra os fundamentos da sentença, permitindo a plena compreensão do inconformismo da recorrente, em conformidade com o art. 1.010, II e III, do CPC.

A conversão da modalidade contratual de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado decorre do reconhecimento do vício de consentimento na contratação. Nessa hipótese, os valores indevidamente cobrados devem ser restituídos ao consumidor, mas na forma simples, por ausência de comprovação de má-fé do banco, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

A tese de que o desconto indevido sobre o benefício previdenciário gera dano moral in
re

ipsa
não se sustenta, pois, apesar da irregularidade contratual, a parte autora efetivamente utilizou os valores disponibilizados pelo banco. O mero inadimplemento contratual, sem demonstração de prejuízo extrapatrimonial relevante, não configura abalo moral indenizável, conforme reiterada jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

No tocante à incidência de juros de mora e correção monetária, aplica-se a regra da responsabilidade contratual, de modo que os juros moratórios devem incidir a partir da citação (art. 405 do CC), e a correção monetária, pelo INPC, deve ser computada desde o desembolso de cada parcela indevida.

Quanto ao pedido de não compensação de valores, inexiste fundamento jurídico para sua procedência, pois a compensação dos valores eventualmente devidos entre as partes decorre do próprio
recálculo do contrato e da conversão da operação para a modalidade de empréstimo consignado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) deve ser convertido em empréstimo consignado quando configurado vício de consentimento na contratação.

A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, salvo comprovação de má-fé da instituição financeira.

O mero desconto indevido em benefício previdenciário não configura dano moral in
re

ipsa
, sendo necessária a comprovação de efetivo abalo extrapatrimonial relevante.

Em hipóteses de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, e a correção monetária pelo INPC deve ser aplicada desde a data do desembolso de cada parcela indevida.

_____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010, II e III; CC,
arts
. 406 e 405; Lei nº 10.820/2003, art. 1º; Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, art. 3º, §1º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.405.232/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 11/12/2023; STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 07/10/2019; TJ-MT, Apelação Cível nº 1002596-66.2021.8.11.0051, Quarta Câmara de Direito Privado, j.
23/08/2023; TJ-MT, Apelação Cível nº 1000249-58.2022.8.11.0008, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 10/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Marinalva Pereira da Silva
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de Rondonópolis
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos dos autos da
ação
anulatória c/c repetição de indébitos e pedido de indenização por danos morais
,
ajuizada em face do
Banco Master S/A
,
para declarar a

nulidade da cláusula de desconto no benefício previdenciário da autora em relação a parcela mínima da fatura do cartão de crédito consignado, determinando, em consequência, a suspensão dos referidos descontos; determinar a readequação do contrato para a modalidade empréstimo consignado, cujos juros remuneratórios devem observar a taxa média divulgada pelo BACEN à época da contratação (outubro/2022), para operações referentes a empréstimo consignado do setor previdenciário, qual seja, 28,49% ao ano, recalculando o saldo devedor do contrato; autorizar o abatimento do saldo devedor os valores já descontados do benefício da requerente desde a contratação e, em caso de excesso, a repetição de indébito, na forma simples até 29/03/2021, e em dobro a partir de 30/03/2021. Por conseguinte, fixou as custas processuais no percentual de 20% para a parte autora e 80% para a parte ré, e os honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% do valor da causa, no mesmo percentual de 20 e 80%, nos termos do art. 98, § 3º, CPC.

Irresignada, pretende a apelante, em síntese, a reforma da sentença, para condenação do banco à indenização pelos danos morais sofridos.

Argumenta que faz jus à indenização por danos morais, vez que o banco promoveu descontos indevidos em seu único meio de subsistência, o que configura dano moral
in
re

ipsa
, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Insurge-se, contra a determinação de repetição do indébito apenas na forma simples defendendo a restituição em dobro.

Argumenta, que os juros de mora deveriam incidir desde o evento danoso, tanto em relação aos danos materiais quanto morais.

Aduz que a correção monetária dos danos morais deve incidir desde o arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ.

Diz que indevida a compensação.

Contrarrazões, id 275585895. Alega a violação à dialeticidade e pede o desprovimento.

É o relatório.

V O T
O
(
PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICI
D
ADE
)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, suscita o banco apelado, em sede de preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de fundamentação genérica, que supostamente não combate a sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado:
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

V

O

T

O (M
ÉRITO
)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto com fundamento nos artigos 1.009 e 1.014 do Código de Processo Civil, pela autora
Marinalva Pereira da Silva
em face da sentença proferida que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

O cerne da discussão são os descontos realizados no benefício previdenciário de nº 629.127.227-3, sob a rubrica de um
cartão de crédito
- RCC, cujo contrato foi autuado sob o nº 801168919, com parcelas no valor de R$ 60,60 cada, das quais foram descontadas 17 parcelas, perfazendo o montante total de R$ 1.030,20.

Na origem, a autora diz que é aposentada e titular do benefício previdenciário nº 629.127.227-3 junto ao INSS, auferindo renda equivalente a um salário-mínimo.

Alegou ter contratado empréstimo consignado com o banco requerido, porém ao analisar seus extratos verificou a inclusão indevida de um "cartão de crédito RCC" (Reserva de Margem Consignável), acarretando descontos sucessivos em seu benefício sem amortização do débito e com incidência de juros elevados.

Pleiteou, pois, a declaração de nulidade do contrato, suspensão das cobranças, repetição do indébito e indenização por danos morais, com pedido de inversão do ônus da prova.

O D. Magistrado de origem, após minuciosa análise dos autos, proferiu sentença de parcial procedência (id 275585891).

Para uma compreensão técnica pormenorizada da controvérsia subjacente a estes autos, faz-se necessário um exame minucioso dos institutos jurídicos envolvidos, analisando-se detidamente os fundamentos normativos, doutrinários e jurisprudenciais aplicáveis à espécie.

Primeiramente, cumpre tecer considerações sobre a natureza jurídica do contrato de cartão de crédito consignado, modalidade contratual celebrada entre as partes litigantes.

Trata-se de instituto relativamente recente no ordenamento pátrio, decorrente da evolução dos serviços financeiros ofertados ao público consumidor e regulamentado pelo arcabouço normativo que rege as consignações em folha de pagamento.

Nas palavras da ilustre doutrinadora Maria Stella Gregori, em sua obra "Novas Tendências do Direito Bancário":

"O contrato de cartão de crédito consignado representa um aprimoramento das técnicas de concessão de crédito pelas instituições financeiras, aliando as vantagens do tradicional empréstimo consignado com a flexibilidade e conveniência inerentes ao cartão de crédito convencional. Trata-se de modalidade contratual multifacetada, contemplando tanto a disponibilização de meio de
pagamento para compras a crédito, quanto a possibilidade de obtenção de recursos através de saques, desde que respeitados os limites estabelecidos pela legislação específica e os convênios firmados entre o banco emissor e o órgão pagador do consumidor."[1]

Destarte, extrai-se da doutrina especializada que o cartão de crédito consignado conjuga dois elementos fundamentais: i) a disponibilização de plástico para compras em estabelecimentos comerciais com pagamento postergado; e
ii
) a possibilidade de realização de saques mediante a utilização do limite de crédito concedido ao consumidor.

Nesse ponto, cumpre trazer à baila a sistemática legal aplicável às modalidades de crédito consignado, analisando-se os dispositivos legais e normativos pertinentes.

A Lei nº 10.820/2003, que dispõe sobre a autorização para desconto de empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil em folha de pagamento, traz a seguinte disciplina em seu art. 1º:

"Art. 1º Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto em folha de pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos."

O dispositivo supracitado estabelece expressamente a possibilidade de desconto em folha de pagamento dos valores devidos em decorrência da utilização de cartões de crédito, desde que previsto contratualmente.

No mesmo sentido, a Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, que disciplina a operacionalização dos empréstimos consignados para beneficiários da Previdência Social, dispõe em seu art. 3º, §1º, II, que os descontos poderão contemplar operações de cartão de crédito, in
verbis
:

"Art. 3º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que:

(...)

§ 1º Os descontos de que tratam o caput não poderão exceder o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do valor da renda mensal do benefício, considerando que o somatório dos descontos e/ou retenções não exceda, no momento da contratação, após a dedução das consignações obrigatórias e voluntárias:

I -
até
30% (trinta por cento) para as operações de empréstimo pessoal; e

II -
até
5% (cinco por cento) para as operações de cartão de crédito."

Depreende-se, assim, do arcabouço normativo vigente, que é plenamente legal a contratação de cartão de crédito com desconto da fatura mínima, limitado a 5% da margem consignável, diretamente em folha de pagamento ou benefício previdenciário. Trata-se de prerrogativa conferida aos trabalhadores e servidores públicos como forma de facilitar o acesso ao crédito em condições mais vantajosas.

Cabe mencionar, ainda, que o Decreto nº 8.690/2016, que regulamenta a Lei nº 10.820/2003 no âmbito da Administração Pública Federal, estabelece definições específicas quanto às modalidades de cartão de crédito consignado, conforme seu art. 2º, incisos IV e V:

"Art. 2º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:

(...)

IV -
cartão
de crédito - operação de crédito que permite ao portador:

a) realizar compras de bens ou serviços, com pagamento do respectivo valor postergado para data futura, acrescido ou não de encargos; ou

b) obter saques;

V -
cartão
de crédito com reserva de margem consignável - operação de crédito, com modalidade distinta do empréstimo consignado, na qual os descontos referentes ao pagamento das despesas realizadas por meio do cartão de crédito ou do saque ocorrem diretamente dos proventos ou pensão do servidor público federal."

Verifica-se, portanto, que a legislação vigente reconhece a distinção entre as modalidades de empréstimo consignado e cartão de crédito consignado, sendo este último caracterizado pela possibilidade de realização de compras e saques, com pagamento postergado mediante desconto em folha de pagamento.

Não obstante, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se debruçado sobre a temática, firmando entendimentos relevantes sobre os contornos jurídicos do instituto.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE
CONSENTIMENTO CONSTATADO. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. 1. O Tribunal de origem, através da análise dos fatos e provas acostados aos autos, especialmente do contrato de cartão de crédito consignado e dos extratos referentes ao serviço, entendeu que houve desvirtuação na contratação do empréstimo por meio de cartão de crédito com reserva de margem consignável. 2. Rever o entendimento firmado no acórdão recorrido a respeito do vício de consentimento demandaria interpretação de cláusula contratual e reexame de provas, providências vedadas nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ. Agravo interno improvido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.405.232/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023,
DJe
de 18/12/2023.)

Da ementa transcrita, extrai-se o entendimento de que a contratação do cartão de crédito consignado deve ser devidamente elucidada ao consumidor, sob pena de configurar prática abusiva e ensejar a nulidade do negócio jurídico celebrado.

No mesmo sentido o entendimento deste e. Tribunal de Justiça.

Fixadas tais premissas jurídicas fundamentais, passa-se ao exame da controvérsia concreta subjacente aos autos.

Configurado o vício de consentimento, devida a conversão da modalidade contratual, para empréstimo consignado em benefício previdenciário.

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de saque devem ser recalculados de acordo com a
taxa média de mercado
para a operação (crédito pessoal consignado) divulgada pelo Banco Central, a ser consultada no site oficial da autarquia.

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

A devolução deve ser feita
de forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação e a correção monetária deve ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

No que tange ao pleito de danos morais, entendo que as razões expostas não são suficientes para caracterizar a ocorrência de abalo moral indenizável.

Isso porque, embora haja divergência quanto à natureza do contrato firmado, não se pode olvidar que a apelante efetivamente se beneficiou dos recursos disponibilizados pelo banco, não havendo demonstração cabal de conduta ilícita ou abusiva por parte da instituição financeira além do vício de informação já reconhecido.

Cabe ressaltar, ainda, que a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se orientado no sentido de que a existência de meros dissabores inerentes às relações bancárias e comerciais cotidianas não configura, por si só, dano moral passível de reparação, sendo necessária a comprovação de situação excepcional e particularmente vexatória.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

A propósito:

(N.U 1002596-66.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023,
Publicado
no DJE 24/08/2023).

Nesse sentido:

TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000417-91.2023 .8.11.0051, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 26/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024.

(...) Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000249-58.2022.8 .11.0008, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2024).

(...)“
Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado” (TJ-MT
10021471120198110009
MT, Relator: DES.DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2021).
(TJ-MT -
AC: 10140737320208110002
, Relator:ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 28/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2023)

No tocante a compensação, deve ser mantida, uma vez que a autora se utilizou da quantia disponibilizada por saque.

Pelo exposto,
nego provimento
ao apelo.

Por conseguinte, em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados em favor do patrono do banco apelado, para 50% de 10% sobre o valor da causa, com as ressalvas do art. 98, § 3º, CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1
ª
VOGAL):

Eminentes pares,

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2
º
VOGAL):

Eminentes pares,

Aguardo o pedido de vista.

em 16 DE abril DE 2025

ADIADO PARA A SESSÃO DE 30/04/2025, EM FACE AO PEDIDO DE VISTA DA 1ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA). A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO
RECURSO E O 2º VOGAL (EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO) AGUARDA.

EM 30 DE ABRIL
DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara,

O banco apelado afirma que o contrato foi regularmente firmado, com cláusulas claras e expressas, afastando qualquer abusividade ou irregularidade.

Todavia, este E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reconhecido a abusividade da prática de instituições financeiras que não esclarecemdevidamente aos consumidores que estão aderindo a um cartão de crédito consignado e não a um empréstimo consignado, sobretudo em casos envolvendo aposentados e pensionistas. Nesse sentido, destaca-se o entendimento firmado na Apelação Cível nº 1030361-71.2023.8.11.0041, que assim consignou:

"A instituição financeira tem o dever de prestar informações claras e precisas sobre os produtos e serviços oferecidos, especialmente quando se trata de contratos de crédito consignado, em que o consumidor muitas vezes se encontra em situação de vulnerabilidade.”(TJMT, Apelação Cível nº 1030361-71.2023.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, julgado em 29/01/2025, DJE 31/01/2025).

No caso, analisando o banco réu não apresentou o contrato supostamente firmado pela autora, deixando de

comprovar que teria esclarecido a natureza da operação do cartão de crédito consignado. O instrumento de contrato apresentado no ID 275585874, trata-se de documento unilateral, sem assinatura da apelante. Ademais, como comprova o recibo de transferência bancária, o crédito foi disponibilizado diretamente na conta da autora, o que destoa da forma usual de saques com cartão de crédito, mediante utilização do cartão físico.

Ou seja, a modalidade contratada, bem como a ciência das condições contratuais não foi comprovada pelo banco demandado, impondo-se a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, com a aplicação da taxa média de juros do mercado à época da contratação.

A controvérsia recursal cinge-se aos pedidos da autora quanto à condenação ao pagamento dos danos morais e ao ressarcimento, em dobro, dos valores descontados, nos termos do art. 42 do CDC e Súmula 54 do STJ.

Acerca da repetição dos valores pagos a maior, embora configurada a abusividade na contratação, não havendo nos autos elementos que comprovem a má-fé da instituição financeira, a restituição deve ocorrer de forma simples, evitando-se o enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

Igualmente, quanto ao pedido de indenização por danos morais, não há comprovação de circunstância excepcional que tenha causado abalo moral à parte autora, além do desconforto e da frustração inerentes à contratação equivocada. Em caso análogo, já decidiu esta C. Câmara que "
A abusividade da contratação, por si só, não configura dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor
" (N.U 1002258-65.2023.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024).

Assim, acompanho a Relatora para
negar provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto d
a
relator
a
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT,
30
/04/2025.